Tribunal: TJDFT
Processo: 0746321-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746321-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA MACHADO DA COSTA NUNES AGRAVADO: ROBERTO PEREIRA NUNES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIGIA MACHADO DA COSTA NUNES contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0717031-96.2019.8.07.0020, proposta pela Agravante em desfavor de ROBERTO PEREIRA NUNES DO NASCIMENTO. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. A ação de extinção de condomínio referente a bem adquirido na constância do casamento / união estável pressupõe a ocorrência de prévia partilha judicial ou extrajudicial, por meio da qual se estabelece a proporção dos direitos que cada parte exerce sobre o bem em questão. Contudo, no caso em análise, verifico que o imóvel em discussão nem sequer foi incluído na partilha ocorrida nos autos da ação de divórcio, conforme noticiado na própria inicial. Ademais, extrai-se da réplica que o direito pleiteado pela parte autora, na presente demanda, se funda na suposta união estável mantida entre as partes em período anterior ao casamento contraído no ano de 2006. Ora, a questão relativa à partilha do imóvel e ao reconhecimento de eventual união estável existente à época da aquisição do bem são matérias que transbordam a competência do juízo cível. Ante o exposto, intime-se a parte autora para se manifestar acerca da presente decisão e sobre a consequente extinção do feito, no prazo de 5 dias, sem prejuízo de poder ajuizar ação própria de reconhecimento de união estável ocorrida em período anterior ao casamento c/c partilha de bens perante o juízo de família. Deixo de determinar a remessa dos autos ao juízo competente, considerando que a necessária emenda à inicial para adequação dos pedidos seria contraindicada na atual fase do processo, além de ser imprescindível a anuência do réu para a modificação do pleito. Intime(m)-se. Águas Claras, DF, 18 de setembro de 2020 23:58:01.” Pede o provimento do recurso para que “o juízo Cível seja competente para julgar a presente Ação; Que o bem imóvel em questão devidamente Escriturado em nome da Agravante e do Agravado seja vendido e partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ou lhe seja dado o direito de preferência as partes, para que querendo venha a comprar a parte que cabe a outra.” (Num. 20715426 - Pág. 9). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. O instrumento, lamentavelmente, foi protocolizado a destempo, restando descumprido requisito objetivo de seguimento do Feito. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 22/09/2020 (terça-feira). Assim, considera-se publicada no dia útil imediatamente posterior (23/09/2020 – quarta-feira) e o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 24 de setembro de 2020 (quinta-feira); 2o dia – 25 de setembro de 2020 (sexta-feira); 3o dia – 28 de setembro de 2020 (segunda-feira); 4o dia – 29 de setembro de 2020 (terça-feira); 5o dia – 30 de setembro de 2020 (quarta-feira); 6o dia – 01 de outubro de 2020 (quinta-feira); 7o dia – 02 de outubro de 2020 (sexta-feira); 8o dia – 05 de outubro de 2020 (segunda-feira); 9o dia – 06 de outubro de 2020 (terça-feira); 10o dia – 07 de outubro de 2020 (quarta-feira); 11o dia – 08 de outubro de 2020 (quinta-feira); 12o dia – 09 de outubro de 2020 (sexta-feira); 13o dia – 13 de outubro de 2020 (terça-feira); 14o dia – 14 de outubro de 2020 (quarta-feira). 15o dia – 15 de outubro de 2020 (quinta-feira). O presente recurso somente foi interposto em 20/10/2020 (terça-feira). Registre-se que não é o caso de contagem em dobro do prazo recursal e que não há registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico que tenha se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso. Ainda que assim não fosse, o recurso não poderia ser conhecido, uma vez que interposto contra ato judicial sem conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em sede de processo de execução. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da sua intempestividade e da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, tendo em vista a intempestividade e por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, haja vista que inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III, 1001, 1003, § 5o, e 1015, todos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 22 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador